Tribunal: TJPA
Processo: 0831680-07.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831680-07.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: RAIA DROGASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA EM 2022. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Raia Drogasil S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a exigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, excetuando-se o período correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022. A agravante sustenta a inaplicabilidade da norma no referido exercício, por ausência de observância da anterioridade anual (CF/1988, art. 150, III, "b"), requerendo o sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1.266/STF ou, subsidiariamente, a total procedência da ação originária para reconhecer a inexigibilidade do tributo em todo o ano de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do processo em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.266 do STF; e (
ii
) estabelecer se a cobrança do DIFAL/ICMS no ano de 2022 exige observância apenas da anterioridade nonagesimal ou também da anterioridade anual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de determinação expressa de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.266/STF pelo relator do recurso extraordinário impede o sobrestamento automático do presente feito, conforme exige o § 5º do art. 1.035 do CPC.

A jurisprudência consolidada do STF reconhece que a Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, apenas regulamenta normas gerais relativas à cobrança do DIFAL/ICMS, sendo inaplicável a anterioridade anual (CF, art. 150, III, "b").

A cláusula de vigência do art. 3º da LC nº 190/2022 remete expressamente à anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, "c"), a qual foi respeitada na cobrança realizada em 2022, como reconhecido no julgamento das
ADIs
nº 7.066, 7.070, 7.075 e 7.078.

A modulação de efeitos adotada pelo STF no julgamento das
referidas
ADIs
confirma a validade da cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, desde que respeitado o prazo de 90 dias previsto na Constituição.

A decisão monocrática agravada está alinhada com o entendimento do STF no RE nº 1.287.019 (Tema 1.093), bem como
com precedentes recentes dos tribunais superiores e estaduais, não havendo vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022 é válida desde que observada a anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022.

A anterioridade anual não se aplica à matéria, pois a LC nº 190/2022 não criou nem majorou tributo, tratando apenas de normas gerais regulamentares da EC nº 87/2015.

A ausência de determinação de suspensão nacional no Tema 1.266 do STF impede o sobrestamento automático de processos com matéria semelhante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, art. 1.035, § 5º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1.093), Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; STF, ARE nº 1.483.890/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.10.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/09/2025 a 08/09/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0831680-07.2022.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
RAIA DROGASIL S.A.

AGRAVAD
O
:

ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
22696559
) interposto
por
RAIA DROGASIL S.A.

contra decisão monocrática (Id.
22389778
) que

deu parcial provimento
à apelação, reformando em parte a sentença, para reconhecer a cobrança do DIFAL/ICMS sobre as operações realizadas pela ré, no ano de 2022, exceto no período que corresponde à anterioridade nonagesimal, estabelecida no art. 3º da LC nº. 190/2022.

Em suas razões,
a Agravante sustenta, em síntese:

(i) o equívoco da decisão monocrática quanto à aplicabilidade imediata da LC nº 190/2022, sem observância da anterioridade anual, também exigida pela alínea "b" do inciso III do art. 150 da Constituição Federal;

(
ii
) a existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1.266 do STF, que trata da incidência das anterioridades anual e nonagesimal na cobrança do DIFAL após a LC 190/2022, com pedido de sobrestamento do feito até julgamento definitivo da controvérsia no Supremo Tribunal Federal;

(
i
ii
) a inaplicabilidade, ao caso, do julgamento das
ADIs
7.066, 7.070 e 7.078, que consideraram constitucional o art. 3º da LC 190/2022, por ausência de trânsito em julgado;

(v) a existência de jurisprudência
no STF (Tema 1.093 e ADI 5.469) e no TJDFT, segundo a qual a cobrança do DIFAL pressupõe edição de lei complementar válida e respeito ao fluxo de positivação tributária, impondo-se a observância conjunta das anterioridades nonagesimal e anual.

Requer, ao final, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266 pelo STF ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno, para que seja integralmente concedida a segurança pleiteada, com o reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL/ICMS durante todo o ano de 2022, até 01/01/2023.

C
ontrarrazões
no
ID
23541228
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

Do pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266 do STF

N
ão desconheço que a questão de direito acerca
da i
ncidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022
,
encontra-se com repercussão geral reconhecida pelo STF, afetada ao Tema
1.266
(RE
1.426.271
-RG), ainda pendente de julgamento de mérito, porém não há determinação de sobrestamento dos feitos em andamento pelo Min. Relator
,
nos termos da seguinte ementa:

Ementa Constitucional e Tributário. ICMS. Operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte. Diferencial de alíquota - DIFAL. EC 87/2015. Art. 3º da Lei Complementar 190/2022. Aplicabilidade dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Art. 150, III, b e c, da Constituição Federal. Tema objeto de análise nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.287.019/DF, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, tampouco com o objeto do RE 1.221.330/SP, Red.
p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, ambos processados e julgados segundo a sistemática da repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida.

Tema

1266
- Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022. (RE 1426271 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023)

Sendo, assim,
diante da ausência de decisão específica do Relator no sentido de determinar “
a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional
”, como exigido pelo
§ 5º do art. 1.035 do CPC
, não merece prosperar o pedido de sobrestamento do feito
por versar
sobre a matéria discutida no Tema
1.266.

Mérito

Analisando as razões recursais, entendo que não merecem prosperar. Explico.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ações diretas de inconstitucionalidade relacionadas à matéria, firmou o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não cria nem majora tributo, mas apenas regulamenta normas gerais para a cobrança do DIFAL/ICMS, o que exige a observância apenas do princípio da anterioridade nonagesimal. Essa interpretação foi corretamente aplicada na decisão monocrática ao permitir a cobrança do DIFAL a partir de 2022, após o cumprimento do período de 90 dias desde a publicação da lei.

Na decisão monocrática a matéria restou assim analisada. Transcrevo o excerto da decisão:

(...) “
A tese central do recurso diz respeito à aplicação da anterioridade tributária na cobrança do DIFAL, a teor do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, que alterou a Lei Kandir e regulamentou a matéria, em vista do que foi decido pelo STF no julgamento da ADI 5469 e no RE-RG nº. 1.287.019/DF (Tema 1.093), no sentido de que as alterações da Emenda Constitucional nº 87/2015 dependeriam de regulamentação por lei complementar.

São os termos do dispositivo legal em relevo:

“Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto naalínea “c” do inciso III docaputdo art. 150 da Constituição Federal.”

Tal cláusula de vigência foi questionada no STF por meio das Ações Diretas de Inconstitucionalidade –
ADIs
nº 7075, 7066, 7070 e 7078 (reunidas devido à identidade de objeto), as quais apontam vício de inconstitucionalidade na parte final da redação, que aplica o princípio da anterioridade tributária à lei que não cria, tampouco majora tributo.

Em 29/11/2023, as
ADI’s
foram julgadas improcedentes, nos termos do Acórdão cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
.
1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.
2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c)
.
3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de
vacatio
legis
de noventa dias.
4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 03-05-2024
PUBLIC 06-05-2024
)”. (Grifo nosso).

O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade do art. 3º da LC nº. 190/2022, é de que:

1) As anterioridades tributárias (nonagesimal e anual) incidem somente sobre as leis que instituem ou que aumentam tributos, conforme se observa pela própria redação do art. 150, III, alíneas
b
e
c
, da CF/88;

2) A Lei Complementar nº. 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, pois trata apenas de normas gerais relativas à cobrança do DIFAL/ICMS; e

3) O art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 condicionou a produção dos efeitos da norma à observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150,
caput
, inciso III, alínea
c
, da CF, o que corresponde ao estabelecimento de
vacatio
legis
de noventa dias.

Conclui-se, portanto, que a cobrança do DIFAL/ICMS sobre as operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte, como no caso em análise, deve ser efetuada no ano de 2022, exceto no período que corresponde à anterioridade nonagesimal, estabelecida no art. 3º da LC nº. 190/2022.
(...)
.”

Conforme jurisprudência pacificada, a LC 190/2022 não
criou novo
tributo, mas apenas estabeleceu normas gerais para a cobrança já prevista pela EC 87/2015. Logo, não há necessidade de observar a anterioridade anual (art. 150, III, "b", da CF), mas apenas a noventena (art. 150, III, "c", da CF), devidamente respeitada pelo Estado do Pará.

Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que está em perfeita consonância com a jurisprudência dos Tribunais pátrios, com o entendimento do STF e jurisprudência pátria. Cito:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário.
3 .

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS-DIFAL
. 4. EC 87/2015. Lei Complementar 190/
2022 .
5.
Inaplicabilidade da anterioridade anual. Precedentes. ADI 7 .066, ADI 7.070 e ADI 7.078.

6 .
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de
segurança.(
STF - ARE: 1483890 AM, Relator.:
Min .
GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 21/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 24-10-2024 PUBLIC 25-10-2024)
– grifo nosso.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL-ICMS
) .
LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF. COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE
2022 .
LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por
R .

Cervellini
Revestimentos Ltda contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a exigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL-ICMS) no exercício de 2022.
A parte agravante sustenta a inconstitucionalidade da cobrança, alegando violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, conforme previsto no artigo 150, III, b e c da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da exigência do DIFAL-ICMS no exercício de 2022, considerando a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal e a modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE nº 1.287.019 (Tema 1.093 da Repercussão Geral).

III .
RAZÕES DE DECIDIR

O STF, ao julgar o RE nº 1.287.019 e
as
ADIs
nº 5.469, 7 .066, 7.070 e 7.078, declarou inconstitucionais cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015, reconhecendo a necessidade de lei complementar para regulamentar a cobrança do DIFAL-ICMS, mas modulou os efeitos da decisão para que a declaração de inconstitucionalidade produzisse efeitos apenas a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, ou seja, 2022.

A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, estabeleceu que seus efeitos deveriam ser observados após 90 dias de sua publicação, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, sem incidência da anterioridade anual, pois não houve criação ou majoração de tributo, mas apenas repartição de arrecadação
tributária
.

A cobrança do DIFAL-ICMS a partir de abril de 2022 é legítima, pois respeita a anterioridade nonagesimal, sendo indevida a alegação de que o tributo somente poderia ser exigido a partir de 2023.

A decisão agravada está em consonância com o entendimento do STF, que reconheceu a validade das leis estaduais que regulamentaram a matéria após a Emenda Constitucional nº 87/2015, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno
desprovido .

Tese de julgamento:

A exigência do DIFAL-ICMS no exercício de 2022 é válida desde que observada a anterioridade nonagesimal prevista na Lei Complementar nº 190/2022.

A anterioridade anual não se aplica à matéria, pois a Lei Complementar nº 190/2022 não criou ou majorou tributo, mas apenas regulamentou a repartição da arrecadação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, b e c; Lei Complementar nº 190/2022,
art
.
3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1 .093 da Repercussão Geral), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021; STF, ADI nº 7 .066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08411410320228140301 26068886, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Turma de Direito Público)
– grifo nosso.

["APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS .
DIFAL INCIDENTE SOBRE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. SENTENÇA
DENEGATÓRIA .
CONFIRMAÇÃO. 1. Descabe o acolhimento do pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue ao recolhimento do recolher o ICMS-DIFAL no ano-calendário de 2022, ao argumento da anterioridade anual e nonagesimal.
A anterioridade nonagesimal está expressa no
art
.
3º da LC 190/2022 e não consta menor demonstração no sentido de que não foi observada no âmbito deste Estado. Previsão de anterioridade nonagesimal contida no art. 3º da Lei Complementar nº. 190/2022 que não implica interpretação de que também deve ser observada a anterioridade
anual .

A Lei Complementar nº. 190/2022 não criou ou majorou imposto, mas, sim, apresentou regras gerais nacionais para a regulamentação da cobrança do DIFAL de ICMS no âmbito de cada Estado. Se a Lei Estadual nº. 14 .804/2015 é posterior à vigência da EC nº. 87/2015 e se, no TEMA 1093 ficou afirmada a validade das leis estaduais e distritais já editadas, as quais, contudo, ficaram sem produzir efeitos até a edição de lei complementar nacional, uma vez editada a Lei Complementar nº. 190/2022, tem-se por atendida a condição de eficácia faltante
.
Para além disso, de ressaltar que o julgamento do mérito das
ADI's

nºs
.
7066, 7070 e 7075 foi efetivado tendo prevalecido o voto do Ministro Relator, Alexandre de Moraes, no sentido da constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação. Logo, sem razão a parte impetrante/apelante que busca sustentar entendimento em sentido contrário, ou seja, no sentido da necessidade de observância da anterioridade de exercício
.
2 .
Invocação da Lei Estadual nº. 16.109/2024, em relação a qual a impetrante suscita, em sede de Apelação, a mesma argumentação relativa à anterioridade, que não implica alteração da sentença denegatória. A edição da Lei Estadual
nº .
16.109/2024 não enseja alteração no julgamento efetivado na origem, na medida em que as alterações foram implementadas apenas para ajustar a terminologia da Lei Estadual àquela empregada pela Lei Complementar Federal nº. 190/2022, em relação a qual, como já sinalizado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a desnecessidade de observância da anterioridade de exercício, em razão de ela não ter implicado modificação da hipótese de incidência nem da base de cálculo, mas, sim, alteração da destinação do produto da arrecadação, via utilização de uma técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político, cuja eficácia pode se dar no mesmo exercício, haja vista não corresponder à instituição ou majoração de
tributo.APELAÇÃO
DESPROVIDA .
ACÓRDÃO (Apelação Cível, Nº 52464489420238210001, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 31-07-2024)"]

(TJ-RS - Apelação: 52464489420238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 31/07/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2024)
– grifo nosso.

Diante disso, rejeito os argumentos da agravante, mantendo a decisão monocrática que corretamente aplicou o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Assim,
conheço e nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos art. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertias de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos art. 81 e 1026, §§2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
01

de
setembro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 09/09/2025